Tribunal: TJDFT
Processo: 0004548-24.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004548-24.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCES BATISTA SANTOS, NEIDE MARIA DO NASCIMENTO MOTA, SELUTA ARAUJO BRAGA, ERONDINA BARBOSA DA SILVA, JANE DE SOUZA MARTINS, LUCILEIDE DIONISIA DIAS DE MOURA, ROSA MARIA FERREIRA DE SOUSA, SHIRLEY BRASIL BARTHY BOCHI, ROSEMARY SOARES BARBOSA, MARILENE DA SILVA CRUZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante o ofício de ID 23602881, o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE noticia a extinção dos precatórios referentes às exequentes LUCILEIDE DIONISIA DIAS DE MOURA – CPF: 400.167.901-97 e JANE DE SOUZA ARAÚJO – CPF: 182.889.011-15, em razão do deferimento do pedido de preferência constitucional e quitação dos respectivos precatórios. Assim, homologado o acordo e decretada a extinção dos aludidos requisitórios por aquele Juízo competente (COORPRE), determino a retificação do Precatório no 0009050-59.2015.8.07.0000, a fim de excluir as citadas credoras, prosseguindo apenas em relação aos demais exequentes para pagamento em ordem cronológica, até a integral quitação das obrigações buscadas nestes autos. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador